Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0700681-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA SUSCITADOS: VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL e JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência com pedido de liminar proposto por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA, em desfavor dos juízos da 8a Vara Cível de Brasília e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. A controvérsia do presente Conflito cinge-se a definir se a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal se sobrepõe a competência da 8a Vara Cível em relação a ato expropriatório de um imóvel, de propriedade do suscitante. Na origem, verifica-se que a VIPLAN responde ao cumprimento de sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, proposto por ANTÔNIO ROMUALDO SOARES LIMA, onde foi determinada a hasta pública de um imóvel situado no SMPW a fim de adimplir os valores corrigidos referentes a perdas e danos já fixados em sede de sentença. O suscitante responde, também, pelo processo de recuperação judicial no 0039678-30.2008.8.07.0015 (autos físicos de no 2008.01.1.103082-9) que se encontra remetido ao Superior Tribunal de Justiça- STJ para julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Presidente do TJDFT que inadmitiu o Recurso Especial. No Tribunal Superior os autos receberam o no 2023/0062669-2, sendo distribuído à Min. Maria Isabel Gallotti em 25/04/2023, aguardando despacho inicial até a presente data. O suscitante afirma, em tese, a competência do Juízo da Recuperação Judicial, alegando o seguinte (ID 54868202): [...] No bojo de cumprimento de sentença o MM. Juiz da 8a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF determinou a realização de leilão para alienação de bem imóvel de propriedade da Suscitante, o qual está designado para o dia 05/02/2024. O ato atinge o acervo patrimonial da Suscitante em detrimento da competência universal do juízo da recuperação judicial. E o a mais grave: tramita ação que objetiva a venda direta desse mesmo imóvel perante o juízo da recuperação judicial, a qual foi distribuída em razão do curso do processo recuperacional que ainda não tem decisão final transitada em julgado. A demanda de venda direta foi proposta no juízo recuperacional porque somente ele tem competência para dispor sobre o patrimônio da empresa, apesar do processo de recuperação judicial tramitar em grau de recurso. E o pedido de venda direta foi formulado para que o juízo da recuperação, após a alienação, destinasse o recurso obtido com a venda para pagamento de vários credores de processos judiciais nela relacionados, entre eles o interessado mencionado neste conflito. O objetivo da venda direta do imóvel é obter o preço de mercado do bem e, assim, liquidar várias dívidas de processos judiciais. A demanda recebeu decisão negativa no primeiro grau. Porém, aguarda o julgamento nesse egrégio TJDFT COM PARECERES FAVORÁVEIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO tanto de primeiro grau quanto de segundo grau! Portanto, a possibilidade de reversão da decisão é significativa e necessária para por fim a vários processos judiciais. Todavia, o juízo da 8a Vara Cível antecipa-se a essa solução e determinou a venda em leilão já designado no processo cível com autorização de arrematação por até 60% (sessenta por cento) do preço do bem. O prejuízo para a recuperação judicial e para os credores é enorme, haja vista que se alienado o bem pelo juízo cível o valor apurado não será suficiente para quitar todos os créditos relacionados na ação de venda direta. Portanto, o dano será enorme e irreversível para os credores e para a empresa em recuperação e afetará o seu soerguimento, objetivo central da recuperação judicial. Ora, o processo da recuperação judicial ainda tramita em grau de recurso e, por essa razão, deve prevalecer a competência universal daquele juízo para dispor sobre o acervo patrimonial da empresa. Paralelamente, há em curso pedido de venda direta do imóvel que o juízo cível pretende leiloar vinculado à recuperação para quitar justamente o autor do pedido de cumprimento de sentença, ora interessado, e outros credores de processos judiciais. Assim, não é justificável a possível alienação pelo juízo cível que obterá quantia pequena em leilão se há a possibilidade de venda direta por preço substancialmente maior, vinculada ao processo da recuperação, que objetiva justamente que o juízo da recuperação quite o crédito do Interessado, credor da vara cível, além de vários outros de processos judiciais em que é parte a Suscitante. Diga-se, ainda, que o juízo da 8a Vara Cível autorizou o leilão em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, como demonstram os documentos anexos. A obrigação está sendo cumprida pela Suscitante desde novembro de 2023. Portanto, até mesmo desnecessária e imprópria a determinação de leilão. Por outro lado, é necessária defesa da competência exclusiva e universal do juízo da recuperação para viabilizar a satisfação dos valores do maior número de credores possíveis. A decisão de alienação do juízo da 8a Vara Cível está em confronto com a do processo da recuperação judicial, haja vista a competência exclusiva e universal do juízo recuperacional. Por isso, o conflito positivo, uma vez que o juízo cível está praticando ato da esfera exclusiva do juízo da recuperação em detrimento de inúmeros credores, como destacado acima. [...] [...] A Suscitante ainda está em recuperação judicial, haja vista que seus efeitos se prolongam até o trânsito em julgado da decisão de mérito, o que não ocorreu. Ocorre que, mesmo em recuperação judicial, o MM Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF DETERMINOU O LEILÃO DE BEM IMÓVEL DA SUSCITANTE em flagrante violação à competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. Como é evidente, decisões judiciais como esta não podem prevalecer, já que contrariam a determinação emanada do MM. Juízo competente para dirimir tais questões, qual seja, o da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. [...] [...]Inicialmente, convém destacar que não pretende aqui discutir a competência material da Justiça Cível. Pretende-se, ao revés, comprovar a impossibilidade superveniente de tal Juízo proceder à alienação de bens de empresa em Recuperação Judicial, interferindo, assim, na competência do Juízo da Recuperação Judicial e afetando o próprio plano de pagamento de credores. Conforme acima mencionado, a Suscitante requereu e obteve junto ao MM. Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal a suspensão de todas as execuções trabalhistas. A recuperação está em curso ainda sem decisão transitada em julgado porque pende de julgamento final de recurso, para o qual foi atribuído efeito suspensivo. Registre-se que o efeito suspensivo foi concedido pelo próprio Juízo da Recuperação visualizando, assim, graves danos à recuperação acaso sejam retomadas as cobranças individuais e o patrimônio não permaneça protegido. [...] Dessa forma, a suscitante interpôs o presente Conflito Positivo de Competência com o escopo de que seja fixada a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar o feito que hoje tramita perante a 8a Vara Cível de Brasília. Inicialmente foi designado o Juízo suscitado da 8a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil (ID 55199069). Vieram aos autos petição informando que, apesar da admissão do processamento do Conflito, não foram suspensos os atos expropriatórios, conforme requerimento apresentado na inicial. Ainda, comunicada a realização de depósito caução, para evitar o prejuízo do credor individual nos autos do cumprimento de sentença 0706226-10.2020.8.07.0001. Bem como, informa que há requerimento pendente em REsp, que possui condão maior de garantir o interesse social da recuperação judicial e dos demais credores. Alega que a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível antecipa-se a uma solução e diante da determinação de venda em leilão já designado no cumprimento de sentença com autorização de arrematação por até 60% (sessenta por cento) do preço da avaliação, pode representar grande prejuízo à recuperação judicial e aos demais credores, eis que o valor apurado não será suficiente para quitar todos os créditos relacionados na ação de venda direta. Entende necessário que os atos expropriatórios sejam praticados exclusivamente pelo Juízo competente pela recuperação judicial, mas pondera, ao menos pela suspensão de tais atos até o julgamento da presente demanda. É o breve relato do necessário. Decido. Em síntese, já fixado o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC. Preliminarmente, importa frisar que segundo inteligência de jurisprudência do STJ “o âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente” ( AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014. E mais, "o conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores, conforme reiterados precedentes desta Corte" ( AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020). No entanto, considerando o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para sustar os atos expropriatório, ainda não analisado pelo juízo designado, e, diante da iminência de exaurimento do prazo possível para tornar eficaz qualquer provimento judicial em referência a hasta pública designada, bem como, forte na defesa dos princípios da eficácia, da efetividade, da adequação e da proteção da confiança, entendo que, neste momento, é razoável a análise do pleito do suscitante e para tanto complemento a Decisão de ID 55199069, nos seguintes termos: De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A utilização em analogia de tal previsão para outros instrumentos jurídicos, de natureza ímpar como os conflitos de competência, é pertinente e guarda consonância com a eficácia com a qual se busca permear os atos judiciais, em especial, os de caráter executório. Embora a falência ponha termos às atividades comercias, com objetivo de liquidar os ativos e repassá-los, observando à ordem preferencial estabelecida em lei, aos credores, há de se destacar que o instituto visa de igual forma otimizar a utilização dos bens e ativos da empresa falida, nos termos do art. 75 da Lei no 11.101/05. Observa-se ainda que, embora a execução seja realizada no interesse do credor, conforme previsão do art. 805 do CPC, deverá ser observado o modo menos gravoso para o executado. Considerando a hipótese de maior valoração do bem a ser expropriado, a atender, em proporção superior, o interesse social, há de se considerar a pertinência da suspensão de tais atos, pelo menos, até a resolução do presente conflito de competência pelo órgão colegiado. Neste sentido, impende trazer a lume instrumento apto a solucionar demandas não explicitamente confortadas na previsão legal, qual seja, o Poder Geral de Cautela que é aquele conferido ao magistrado e que autoriza que no exercício de sua atividade, possa dizer qual é o direito, quem tem o direito e como satisfazer esse direito, devendo ter os instrumentos necessários para garantir a certeza dessa atividade, enquanto não puder efetivá-la. Esse poder conferido ao Juiz de poder deferir qualquer medida acautelatória, tendo em vista a situação de cada caso, é um poder essencialmente discricionário, considerando a oportunidade e a conveniência de sua adoção, e é denominado pela doutrina como Poder Geral de Cautela do Juiz. (Galeno Lacerda, in Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, VIII Vol , Tomo I, 2a Edição). Nesse ponto, o que se deve tutelar é o modo menos gravoso da execução, considerando a possibilidade de ampliação da capacidade de resposta do bem a ser expropriado frente aos débitos exequendos, garantido ainda o interesse social. Em que pese, não ser este a via judicial adequada a enfrentar a decisão, como já explicitado, o prosseguimento da ação com a realização do leilão, sem a análise de questão liminar, representa risco ao resultado útil do processo e de caráter irreversível. Pois bem, com amparo no poder geral de cautela, verifico que, neste momento, o deferimento da suspensão, especificamente, do leilão (hasta pública) designado para 05 e 08/02/2024, do imóvel situado no Lote no 06 do Conjunto 02 da Quadra 14 do SMPW/Sul, Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença em tramitação no Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, é medida que se impõe (ID 178126869-origem-edital). Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO LEILÃO DESIGNADO NOS AUTOS DE No 0706226-10.2020.8.07.0001, até o julgamento da controvérsia por esta Colenda Segunda Câmara Cível. Mantido o caráter constritivo da penhora em relação ao bem em comento, permanece o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, competente para quaisquer outras medidas requeridas, em urgência, pelos litigantes. Comunique-se ao d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, com a urgência que o caso requer. Aguarde-se o envio das informações já solicitadas. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator